Tribunal: TCU
Processo: 045.699/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Neuma Maria Cafe Barroso, contra o Acórdão no 3974/2023 - TCU- 2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Neuma Maria Cafe Barroso em face do Acórdão 3974/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte, nos autos deste processo de de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor da ora embargante, em razão, inicialmente, de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Pedro II - PI, no período de 13/12/2013 a 13/12/2015, por força do Programa Brasil Alfabetizado - exercício de 2013, a considerou revel e julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos por Neuma Maria Cafe Barroso em face do Acórdão 3974/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.